Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710273-29.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ALEF LUIGI DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO. LEI 6.466/2019. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 5.788,42 (cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), relativa ao pagamento de ITBI, na aquisição de imóvel pelo Programa Minha Casa minha Vida. 2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão de sua condição de hipossuficiência, demonstrada pela documentação que acompanha o ID 52058646. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Na origem, narra o autor que adquiriu seu primeiro imóvel junta à requerida nos moldes do Programa Minha Casa Minha Vida. Acrescenta que a requerida efetuou a antecipação errônea do ITBI para evitar os tramites do processo administrativo e agilizar a entrega de seus imóveis, lesando assim o autor na compra de seu primeiro imóvel, haja vista o mesmo ter direito à isenção do referido imposto, consoante Lei no 6.466/19, art. 7o, II, o que não fora observado. Por sua vez, a requerida, em sede de contestação, afirmou ter cumprido sua obrigação contratual, viabilizando o registro do imóvel, mediante o pagamento de tributos e outras taxas. Alegou ainda que a autora não comprovou ser beneficiária da isenção do ITBI, devendo ser julgados totalmente improcedentes. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 5. A matéria devolvida a este colegiado consiste na verificação da incidência ou não da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em relação ao valor dispendido pelo recorrente a título de ITBI, bem como se a atuação da recorrida gerou efeitos aptos a configurar dano moral. 6. Conforme disposto no artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. 7. O artigo 7o da Lei Distrital 6.466/2019 – que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI - exige: a) que o adquirente seja beneficiário de programa habitacional de interesse social ou o imóvel seja enquadrado como habitação popular; b) a área total de construção não seja superior a 60 metros quadrados; c) localização em zonas economicamente carentes; e d) apresentação de requerimento do interessado na via administrativa. 8. De acordo com o parágrafo quarto do mesmo dispositivo, para o reconhecimento da isenção prevista no inciso II do caput, a CODHAB/DF deve entregar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a relação dos imóveis, contendo os dados do imóvel, entre estes a “III - declaração expressa de que os imóveis estão relacionados a programa habitacional de interesse social”. 9. Desse modo, não basta o enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante, no caso o Distrito Federal, para fazer jus à isenção. 10. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível afirmar que o imóvel adquirido pelo autor preenche os referidos requisitos. No contrato celebrado com a Caixa Econômica federal – CEF (ID 51284435), não há indicação de que o imóvel era de propriedade da União, Distrito Federal ou Terracap, logo, não se enquadra no art. 7o, inciso II, da Lei 6.466/2019. Ademais, o imóvel possui 90,56m2 de aérea privativa, superando o limite indicado no §5o, inciso I, do mesmo artigo. Portanto, somente o trâmite do procedimento administrativo de isenção poderia verificar esses requisitos com precisão e, se preenchidos, lhe garantir o benefício. 11. Dessa foram, não cabe à empresa requerida indenizar uma isenção incerta. Entendendo o autor fazer jus ao benefício, deverá formular o pedido ao ente tributante. Caso preencha os requisitos, terá direito à repetição do indébito tributário. 12. Saliente-se, por fim, que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB). 13. Entretanto, em razão da ausência de recurso da empresa requerida nesse sentido, impõe-se manter a sentença que julgou pela restituição simples do valor pago, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus. 14. Quanto ao dano moral, pacífico na Jurisprudência das Turmas Recursais que somente deve ser reputado como tal a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, dissabores e aborrecimentos normais da vida cotidiana não podem ser içados à condição de causas aptas a fazer eclodir ofensa a direito personalíssimo, e, por conseguinte, deflagrar a obrigação de indenizar por danos morais. Por tais razões, o pleito de reparação por dano moral não merece ser acolhido. 15. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. 16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que é indevida a restituição em dobro dos valores cobrados referentes ao ITBI e taxas cartorárias, uma vez que a cobrança decorreu do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Assevera que a exigência realizada foi amparada pelas cláusulas contratuais e, portanto, descaracterizada a má-fé necessária para configurar a repetição em dobro. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 57598414. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente fundamenta seu recurso no argumento de que não há comprovação da má-fé da empresa para a determinação da devolução em dobro dos valores pagos pelo recorrido, referentes ao ITBI e taxas cartorárias, contudo, o acórdão vergastado determinou a restituição dos valores na forma simples. Portanto, os argumentos empregados no apelo extremo não atacam especificamente o decidido no acórdão impugnado, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria trânsito, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal